Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-96.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001887-96.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (ADVOGADO), ELSO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 873.594.131-68 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1001887-96.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ELSO CARVALHO DE SOUZA.

Autoridade Coatora:
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Litisconsorte:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado nos autos nº 1011334-51.2025.8.11.0003, julgando-o deserto.

2.

O impetrante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

3.

O pedido liminar foi deferido.

4.

A autoridade coatora prestou informações e o litisconsorte, Fundação Getúlio Vargas, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada pelo impetrante e da inexistência de elementos que infirmem sua veracidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

4.

O § 2º do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

5.

No caso concreto, o impetrante apresentou documentação idônea que comprova sua hipossuficiência financeira, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração.

6.

Precedentes da Turma Recursal do TJMT reconhecem que, inexistindo provas em sentido contrário, a declaração de pobreza é suficiente para o deferimento do benefício, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e das súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência, quando desacompanhada de elementos que a infirmem, presume-se verdadeira e autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça depende de prova inequívoca da suficiência financeira do requerente.

3.

O recurso não pode ser julgado deserto quando há presunção válida da hipossuficiência e inexistência de impugnação ou provas contrárias.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.TJMT, MS nº 1000367-72.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 06.07.2023, DJE 07.07.2023.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos nº 1011334-51.2025.8.11.0003, julgando-o deserto.

Sustenta o impetrante não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme já mencionado, o presente mandado de segurança impetrado busca modificar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1011334-51.2025.8.11.0003
.

Nesse contexto, é importante salientar que conforme a regra estabelecida no artigo 98 do Código de Processo Civil
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”,
o que não se verifica no caso em apreço.

No caso em tela, o impetrante demonstrou, por meio da documentação acostada aos autos, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita
. Segurança concedida. (N.U 1000367-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026